Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. PASSAGEM AÉREA. VOO DE IDA. NÃO COMPARECIMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. VALOR DA NOVA PASSAGEM DE VOLTA ADQUIRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RESULTADO IRRISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inconformismo recursal refere-se à fixação dos honorários advocatícios por equidade, sustentando a parte autora que a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação, dentro dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, em observância ao entendimento firmado pelo c. STJ ao julgar o Tema 1.076.

2. A aplicação do critério da equidade, no caso concreto, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, visa evitar que a verba sucumbencial reproduza valor insignificante, ensejador tanto de enriquecimento sem causa da parte sucumbente, quanto de remuneração ínfima à parte vencedora, resultando, assim, no melhor dimensionamento do valor dos honorários, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o).

3. O exame judicial deve pautar-se na razoabilidade e proporcionalidade das condenações e ganhos decorrentes da fixação de honorários sucumbenciais, fazendo valer as indicações do §2o do artigo 85 do CPC, aferindo-se, assim, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios observados pelo Juízo a quo no caso concreto, a justificar a manutenção da sentença quanto à apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.